Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0709331-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO SILVA SANTOS JUVENAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO INTER SA, CARTÃO BRB S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de reforma vindicado no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, art. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, além de outros documentos que julgar necessários, a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, pois os documentos apresentados até aqui apresentam os contracheques e conta bancária de apenas uma instituição bancária, o que, em análise superficial, não são suficientes a formação do convencimento no caso vertente. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator